Tribunal: TJPA
Processo: 0087837-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087837-48.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGA PÚBLICA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração para alegar que o Julgado infligiu as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgamento ao considerar que o servidor teria direito às vencimentos desde o retorno do afastamento e ao concluir que a demora da Administração em decidir sobre a licença implicaria deferimento tácito do pedido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

4. Não houve contradição na análise do acórdão acerca da proporcionalidade da pena de demissão, afastando o animus abandonandi diante do pedido de licença para curso, sem manifestação administrativa tempestiva.

5. O acórdão fundamentou a decisão ao valorizar a falta de intenção deliberada e injustificada para caracterizar abandono de cargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 1.022; RJU, art. 190, II, § 2º.

Jurisprudência relevante : STJ, RMS 24.129, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RMS 36.325/ES, Rel. Min. Herman Benjamim.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela Turma que
negou
provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
ajuizada por
JOSÉ

DARCY PANTOJA ASSUNÇÃO
em face do agravante.

Em síntese da demanda, o autor requereu licença sem vencimentos para realização de curso de especialização. Afirmou que obteve parecer favorável ao seu pleito e que fora informado que necessitava aguardar a lotação de professor substituto.

Ocorre que em fevereiro de 2005 se afastou de suas atividades, em razão de haver sido lotado professor substituto, no entanto, afirmou que a direção escolar o chamou para retornar às atividades e que lá permaneceu até abril de 2006, quando seus vencimentos foram suspensos.

Afirmou que havia entendido que a suspensão dos vencimentos se tratava de cumprimento de sua solicitação de licença sem vencimentos e que permaneceu afastado até o início do ano de 2008, quando solicitou seu reingresso. Destacou que neste momento fora surpreendido com a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar por abandono de cargo, tendo sido imputada a pena de demissão sob o argumento de ter faltado injustificadamente por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 190, II, 2º, do RJU.

Requereu a declaração de nulidade do ato que o excluiu do quadro de servidores e a sua reintegração ao cargo, além de ter pleiteado pela condenação ao pagamento dos salários não recebidos desde a data de retorno à função, corrigidos monetariamente.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda.

Irresignado o Estado do Pará interpôs Apelação Cível requerendo, preliminarmente, a inépcia da inicial, considerando a formulação confusa do pedido, e de prescrição. No mérito, afirma a inexistência de amparo legal para a declaração de nulidade do ato que demitiu o servidor, visto que o servidor deixou de comparecer às suas atividades em fevereiro de 2005 e que continuou recebendo seus salários até março de 2006, sustentando a ausência de vício na demissão, que se deu após processo regular de PAD.

Salienta que em nenhum momento a Administração Pública se manifestou para conceder a licença sem remuneração ao servidor e que a reforma do que fora decidido administrativamente violaria o princípio da separação dos poderes e o mérito do ato administrativo

Em acórdão proferido pela Turma, esta negou provimento ao recurso.

Inconformado com a derrota, o Estado opôs Embargos de Declaração para alegar contradição no julgado, visto que o juízo considerou que o embargado teria direito a proventos desde o seu retorno da licença, sem amparo legal, bem como a ultrapassagem do prazo de 30 dias para a Administração se manifestar sobre o pedido de licença, equivocadamente conclui que implicaria no deferimento automático do pleito.

Após intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 19257968.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre a suposta contradição, verifico que nada mais é do que apenas a explanação sobre o procedimento administrativo adotado pelo Estado do Pará, o qual por si só não possui o condão de decretar a exoneração do servidor.

Neste sentido, o Acórdão é sucinto sobre o elemento primordial perante os autos para confirmar o abandono do cargo, sendo este
“Animus Abandonand”
:

(...)

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Como citado anteriormente, após análise do conjunto fático-probatório e em consonância com o parecer ministerial, reitero o entendimento de que a penalidade de demissão imposta ao ora autor se mostra demasiadamente desproporcional e desarrazoada, ante a existência de justo motivo apresentado pelo servidor para se ausentar do cargo público.

Portanto, considerando o prévio pedido de licença

e a demora injustificada da Administração em decidir o requerimento, não pode ser imputado ao Apelado o animus abandonandi, pois o afastamento ocorreu para realização de curso de pós-graduação.

A legislação de regência, estabelece que o abandono deve se dar de maneira intencional e injustiçada apto a caracterizar o abandono do cargo pelo servidor para fundamentar a aplicação da pena de demissão, contudo, como amplamente demonstrado não restou configurado o “animus abandonandi”, ante a ausência na hipótese de elementos caracterizadores da intenção deliberada e imotivada de renúncia ou abdicação do exercício do cargo

(...)

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o Acórdão proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/12/2024